Tribunal: STF
Processo: Rcl 86163
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por EQI INVESTIMENTOS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. e outros, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Curitiba, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000574-42.2025.5.09.0011.



    As reclamantes sustentam que “o Sr. José Delvanio Machado (“Beneficiário da Decisão Reclamada”), ajuizou a Ação Originária (...), por meio da qual requereu: (i) a declaração de vínculo empregatício com a 1ª Reclamante do período de 26.1.2021 a 9.7.2023 em que era assessor de investimentos, sócio da 2ª Reclamante; (ii) pagamento das verbas decorrentes desse período de vínculo empregatício (férias, décimo terceiro, FGTS); (iii) declaração da nulidade de suposta ‘alteração contratual’ que teria havido no referido período em que requer esse reconhecimento de vínculo de emprego; (iv) diferenças salariais decorrentes dessa alteração contratual” (fl. 8, e-doc. 1).



    Alegam que “o Beneficiário da Decisão Reclamada alega que teria sido firmado um contrato civil supostamente ‘fraudulento’ para regular sua relação de sócio mantida com a 2ª Reclamante. Por esse motivo, ele requer a nulidade dessa relação e consequente reconhecimento de vínculo empregatício” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirmam que “em sua contestação (...) que a relação jurídica havida entre as partes na Ação Originária detinha natureza exclusivamente civil-comercial regida por lei própria (Lei nº 6.385/76, Instrução Normativa nº 497/2011 da CVM e Resolução nº 16/2021 da CVM), pois o Beneficiário da Decisão Reclamada foi sócio da EQI Assessor de Investimentos LTDA. (sociedade simples de agente autônomos), atuando enquanto assessor de investimentos, e apresentou todos os documentos que regiam a relação societária mantida” (fl. 8, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 20):



    “A reclamada requer a suspensão do processo, em decorrência da sujeição da hipótese dos autos à controvérsia estabelecida no Tema 1389 do STF. De fato, verifica-se que a 1ª parte do período reclamado refere-se a controvérsia inserida no âmbito determinado pelo relator do Tema, Ministro Gilmar Mendes, em relação ao qual estabelecida a suspensão dos processos em âmbito nacional. Contudo, a 2ª parte do período laborado e reclamado não se refere a tal controvérsia, sendo de vínculo empregatício reconhecido pela empresa e o pedido fundado no item III da inicial abrange a pretensão de diferenças de comissões relativas a esse período. Em virtude disso, deixa-se por ora de determinar a suspensão do processo, de modo que possa ser instruído e, sendo o caso, profira-se decisão parcial de mérito ou mesmo seja determinada a suspensão em momento subsequente, acaso verificada a necessidade de prévia solução da parte sujeita ao Tema 1389. Consignam-se os protestos pelas reclamadas.”.



    Argumenta que “a Ação Originária abordará as questões relativas (i.) a (in)competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento da demanda; (ii.) a validade da extinta relação civil-societária; e (iii) o ônus da prova sobre a suposta fraude na relação, o que reforça a identidade de temas entre referida ação e o Tema de Repercussão Geral nº 1.389” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Pede a reclamante, liminarmente, a anulação da decisão proferida pelo juízo reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para confirmar a liminar pleiteada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. As alegações na petição inicial da ação de origem evidenciam essa identidade (fl. 3, e-doc. 11):



    “O autor foi admitido em 26/01/2021, embora sua CTPS só tenha sido anotada em 10/07/2023, pela segunda ré. O contrato se encerrou em 31/01/2024. 



    Inicialmente, firmou contrato fraudulento com a segunda ré, sendo regularizada a contratação formal com empregado somente com a anotação em CTPS pela primeira ré, real tomadora do trabalho do autor durante toda a relação contratual. 



    As rés atuam de forma conjunta no ramo de assessoria de investimentos financeiros, integram grupo econômico e são administradas pelos mesmos sócios, nos termos do artigo 2º, §2º, da CLT. 



    Ao longo do contrato o autor exerceu a função de assessor de investimentos. 



    No primeiro mês recebeu o importe de R$ 8.000,00 e nos seis meses seguintes recebeu a quantia de R$ 10.000,00 (...)”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, apesar de ter sido contratado através de pessoa jurídica em determinado momento — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o juízo da 11ª Vara do Trabalho de Curitiba, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente